Tribunal: TCU
Processo: 029.864/2022-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5856/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de concessão de pensão militar pelo Comando do Exército; Considerando as propostas uníssonas da Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) e do MP/TCU pela ilegalidade do ato em razão da majoração de proventos para o posto hierárquico imediatamente superior em decorrência da inclusão, no cômputo do tempo de serviço militar, de trabalho prestado em guarnição especial de 2 anos, 3 meses e 2 dias; Considerando que a contagem de tempo de atividade do militar em guarnições especiais é contada apenas para fins de passagem à inatividade, mas não para cálculo do tempo de serviço, conforme os art. 135 e 137 da Lei 6.880/1980; Considerando que a jurisprudência deste Tribunal é no sentido de considerar irregular o aproveitamento do tempo de serviço em guarnição especial, nos moldes evidenciados, nos termos dos acórdãos 631/2020, relator Ministro Vital do Rêgo, 5942/2021, relator Ministro Raimundo Carreiro, 1569/2022 e 3914/2023, relator Ministro Jorge Oliveira, 3824/2023, relator Ministro Benjamin Zymler, todos da 1a Câmara, e 8218/2021, relator Ministro Augusto Nardes, 8402/2021, relator Ministro Marcos Bemquerer, e 2022/2022, relator Ministro Augusto Nardes, 1718/2023, relator Ministro Aroldo Cedraz 3836/2023, relator Ministro Jhonatan de Jesus, 3575/2023, relator Ministro Vital do Rêgo, 3538/2023, relator Ministro Antonio Anastasia, todos da 2a Câmara; Considerando que com a exclusão do tempo indigitado, o militar não faz jus ao posto acima amparado pelo inciso II do artigo 50 da lei no 6.880/80, pois terá menos de 30 (trinta) anos de serviço militar; Considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (ministro Walton Alencar Rodrigues), fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; Considerando que o ato pode ser apreciado sem a necessidade de prévia oitiva do interessado, uma vez que foi enviado a esta Corte de Contas há menos de 5 (cinco) anos, nos termos do Acórdão 587/2011-TCU-Plenário , não sendo o caso, também, registro tácito; Considerando a presunção de boa-fé dos interessados; ACORDAM os ministros o Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 17, III; 143, II e 260 e 262 do Regimento Interno do TCU, em considerar ilegal e negar registro ao ato de pensão militar em favor do interessado identificado no item 1.1, e expedir as determinações abaixo, conforme proposto pela unidade técnica. 1. Processo TC- Processo 029.864/2022-4 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Regina Jucelita de Oliveira Gomes (XXX.387.869-XX); Sebastiana Roseli Juceli de Oliveira (XXX.537.867-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos, presumidamente, de boa-fé pelo pensionista, nos termos da Súmula 106 deste Tribunal; 1.7.2. determinar ao Comando do Exército que: 1.7.2.1. no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência desta deliberação, abstenha-se de realizar pagamentos decorrentes do ato impugnado, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno deste Tribunal; 1.7.2.2. regularize para o posto de 3o Sargento a graduação do instituidor que serve de base para o cálculo dos proventos da pensão militar; 1.7.2.3. cadastre novo ato de concessão de pensão livre da irregularidade apontada, submetendo-o no prazo de 30 (trinta) dias à apreciação deste Tribunal, nos termos do art. 262, caput e § 2o, do RI/TCU, e 19, § 3o, da Instrução Normativa TCU 78/2018; 1.7.2.4. dê ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação deste acórdão, do inteiro teor desta deliberação ao beneficiário, encaminhando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da referida ciência; 1.7.2.5. informe ao interessado que o efeito suspensivo proveniente da interposição de possíveis recursos perante o Tribunal não o exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso os recursos não sejam providos; 1.7.3. encerrar o processo e arquivar os presentes autos.